Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA. ATOS CONSTRITIVOS PARA ALCANÇAR O PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS PARA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada, para alcançar o patrimônio dos sócios (agravantes) até o bastante para liquidação do crédito. 1.1. Nesta via recursal, os agravantes pleiteiam a concessão de antecipação de tutela para determinar o sobrestamento do feito até julgamento do mérito do presente recurso. Argumentam que não restou caracterizado o abuso da personalidade jurídica, bem como o desvio de finalidade, não sendo possível concluir que a pessoa jurídica serviu dolosamente, de instrumento para acobertar ato ilícito, de modo a ensejar confusão patrimonial. 1.2. No mérito, pedem o provimento do recurso bem como a inclusão no polo passivo da demanda, dos 1o e 2o agravantes.
2. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença movido pelo agravado visando o pagamento advindo de sentença de condenação de pagamento de honorários de sucumbência.
3. A desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em tela, pode ser levada a efeito sempre que comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 3.1. De acordo com os autos, a executada não mais funciona no endereço indicado na inicial, que é o mesmo constante do contrato social. Também não foi encontrada no endereço situado em Vicente Pires, para onde os bens da empresa teriam sido removidos. 3.2. No caso, foram esgotadas todas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora da executada, sendo certo que o feito se alonga desde 2017 sem sucesso. 3.3. Assim, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada representaria óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao exequente. 3.4. Ademais, foi certificado pelo Oficial de Justiça, em cumprimento ao mandado de penhora de bens, que o agravante é o representante legal da empresa executada e, segundo a pessoa que informou, o local é de propriedade do executado, que mora no Sudoeste. 3.5. Portanto, não há nos autos o procedimento de encerramento regular da empresa com o levantamento das obrigações contraídas. 3.6. Nesse sentido, as circunstâncias fáticas nas buscas por ativos penhoráveis indicam a ocorrência de dissolução irregular da empresa, justificando assim a utilização do instituto da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
4. Precedente: (.....) 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - A verificação de que houve modificação de endereço de funcionamento com indicação de local em que não mais se exercia a atividade de comércio, conforme certificado por Oficial de Justiça, aliado à ausência de localização de bens penhoráveis da Devedora após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito exequendo, demonstram a ocorrência de dissolução irregular da empresa e, consequentemente, justificam a utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido”. (Acórdão 1354983, 07152919520218070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 27/7/2021).
5. Agravo de instrumento improvido.